Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDUTA. CÓPIA DE TRABALHO ACADÊMICO. DESLIGAMENTO DO CURSO. DESPROPORCIONAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. PARCIALIDADE. OFICIAL MILITAR IMPEDIDO. RESTANTE DE ATOS DO PROCEDIMENTO. ÍNTEGROS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO DA DEFESA. ATOS DO CONSELHO DE ENSINO. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO. NÃO VERIFICADO. PREJUÍZOS AO AUTOR. NÃO VERIFICADOS. RETIRADA DE PUNIÇÕES DO HISTÓRICO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PREJUÍZOS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese do autos, o cerne da presente controvérsia reside em verificar a legalidade do procedimento administrativo realizado pelo Conselho de Ensino da PMDF, que resultou na penalidade de desligamento do autor do CFO - Curso de Formação de Oficiais, com direito a rematrícula.
2. Sempre que o ato administrativo contraria princípios constitucionais e administrativos, cabe a intervenção do Poder Judiciário para se pronunciar sobre sua licitude. Tal intervenção não implica a substituição do Poder Público, buscando apenas examinar se o ato inquinado se condiz com os princípios da legalidade, da moralidade, da motivação, da publicidade e da finalidade.
3. Tendo em vista que restou demonstrado no procedimento administrativo, instaurado no âmbito da APMB - Academia da Polícia Militar de Brasília, com observância ao devido processo legal, que o autor/cadete teve o intuito de ludibriar o instrutor da disciplina através da apresentação de um trabalho acadêmico “copiado” de outro autor sem a devida citação, bem como que o plágio de um TCC levará tão somente à reprovação, revela-se desproporcional o desligamento do autor do CFO por ter este “copiado” trabalho de matéria intermediária, já que, como bem ressaltado pelo Conselho de Ensino, o requerente já havia sido submetido a medidas preventivas, com aplicação de nota “zero” ao trabalho e consequente submissão do requerente/cadete a verificação de recuperação, na qual logrou aprovação. 3.1. Desse modo, tenho que restou demonstrado a desproporcionalidade da medida aplicada.
4. No que concerne à alegada imparcialidade do Oficial Militar julgador que atuou como testemunha no procedimento administrativo, de acordo com o artigo 144, inciso I, do Código de Processo Civil, artigo 18, inciso II, da Lei no 9.784/99 (adotada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001), e artigo 37, alínea b, do Código de Processo Penal Militar, nas situações em que a autoridade já houver servido como testemunha, como ocorreu no caso dos autos, estará impedido de julgar. 4.1. Portanto, ante os mencionados dispositivos, estaria o Oficial Militar impedido ou seria suspeito para decidir o recurso administrativo do autor, todavia a autoridade não reconheceu o impedimento e a suspeição e decidiu desfavoravelmente ao recorrente, conforme infere-se do Despacho Decisório exarado. 4.2. Entretanto, não obstante a atuação parcial do mencionado Oficial Militar, entendo que o restante dos atos devem ser mantidos, já que tal exercício se deu apenas ao julgar o recurso do autor, que já havia sido submetido à Subseção de Controle e Correição, segundo Parecer anexo aos autos.
5. A impugnação especificada pode ser excepcionada na hipótese em que essa presunção estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto, a teor do que dispõe o artigo 341, inciso III, do Código de Processo Civil. É dizer, se analisada a defesa como um todo, os fatos que efetivamente foram objeto de impugnação impedem que os demais, por uma questão de lógica, sejam presumidos como verdadeiros.
6. Quanto à alegação de ausência de motivação por parte do Conselho de Ensino e apreciação de provas, os documentos acostados aos autos comprovam que as decisões foram devidamente fundamentadas e os argumentos levantados pelo autor/apelante foram todos respondidos, inclusive em relação às provas apresentados pelo autor, consoante depreende-se do Relatório do Conselho de Ensino no 5/2018. Portanto, não há que se falar em nulidade no procedimento administrativo.
7. Em relação à extrapolação do prazo regulamentar para a conclusão do procedimento em questão, tenho que melhor sorte não lhe assiste, vez que, tanto os membros de defesa quanto da acusação tiveram ciência dos sobrestamentos e não se opuseram, portanto, o eventual prejuízo sofrido pelo autor decorreu de sua própria inércia, sendo pacífico na jurisprudência que o prazo não é peremptório e não enseja nulidade. 7.1. Ademais, além de não restar demonstrado nos autos qualquer prejuízo por parte o autor/recorrente, já que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, verifico que que o sobrestamento do Conselho e a suspensão da Sessão de Reunião do Conselho de Ensino decorreu em face do requerente em dois momentos.
8. No que concerne à retirada tanto da punição de “nota zero” quanto a reprovação na citada disciplina, tenho que não merece prosperar, tendo em vista que, além de ter sido medidas preventivas para dar celeridade ao ano acadêmico, as questões relacionadas à ausência de citações no trabalho em epígrafe e a avaliação, com a consequente aplicação de “nota zero”, reprovação e submissão do autor à recuperação são de cunho acadêmico, não podendo ser revisto pelo Poder Judiciário, tendo em vista que, consoante restou evidenciado nos autos, foi obedecido o devido processo legal, e assegurado o contraditório e a ampla defesa do autor no procedimento administrativo instaurado. 8.1. Ademais, a antecipação das referidas medidas, não violaram o princípio da presunção de inocência e da impessoalidade, já que deram celeridade ao ano acadêmico, de forma a não prejudicar o autor/cadete no próximo ano do Curso de Formação de Oficiais, como por exemplo a reposição de aulas e atividades
9. Remessa necessária e recurso de apelação da parte ré conhecidos e não providos.
10. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido.